Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-91.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002166-91.2010.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO SUAIDEN, GERALDO ANTONIO PREARO, MASSA FALIDA FRIGORIFICO MARGEN LTDA, G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/01/2023 a 06/02/2023.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de FRIGORÍFICO MARGEN LTDA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em agosto/2010 para cobrança de débitos de ICMS.

Em 11/04/2022, o juízo de origem proferiu sentença
reconhecendo a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, a inércia do judiciário, a necessidade de intimação da intenção em extinguir a ação por alegado abandono da causa e a necessidade do prévio arquivamento provisório.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 10364221, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. O ente estadual quedou-se inerte.

Em abril/2022, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, ao compulsar o presente feito, resta patente a ausência de
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual, conforme se depreende da decisão supracitada de ID 10364221.

Quanto a necessidade de observância da suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, cumpre sobressaltar que não se trata de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim de execução fiscal paralisada por prazo superior a 30 (trinta) dias a depender exclusivamente do impulso da parte exequente que fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao processo e não o fez.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA OBSERVADA NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

2. Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48h, na forma do artigo 267, §1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau não merece ser anulada, já que não satisfez a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, vigente à época.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 2017.03266836-92, 178.709, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02).

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA - 0800022-23.2021.8.14.0002, Ac. 10478289, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Desse modo, não restam dúvidas que o
decisum
impugnado aplicou de maneira escorreita o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento do feito executório.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023